Tribunal: TJPA
Processo: 0812835-31.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812835-31.2022.8.14.0040

APELANTE: FABIO ROGERIO DA FONSECA MOREIRA, JOSE HENRIQUE FONSECA MOREIRA, EUCLIDES BARBOSA MOREIRA NETO, MARGARETE FONSECA MOREIRA, AUGUSTO CESAR DA FONSECA MOREIRA, EUDES FONSECA MOREIRA

APELADO: RAIMUNDA DA FONSECA PEREIRA, MAXIMA DA FONSECA PEREIRA OLIVEIRA, SOLIMAR DA FONSECA SILVA, DIONIZIO ALVES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Eudes Fonseca Moreira e outros contra decisão que extinguiu incidente de remoção de inventariante por falta de interesse processual, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais. Os apelantes alegam hipossuficiência financeira e sustentam que a decisão de primeiro grau indeferiu o benefício sem fundamentação adequada, contrariando o art. 98 do CPC e a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão proferida em incidente de remoção de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece expressamente que as decisões interlocutórias proferidas em sede de inventário devem ser impugnadas por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tornando incabível a interposição de apelação.

4. A decisão recorrida configura decisão interlocutória, conforme definição do art. 203, § 2º, do CPC, não se enquadrando no conceito de sentença passível de apelação.

5. A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a impugnação de decisão em incidente de remoção de inventariante deve ocorrer via agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em incidente de remoção de inventariante é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 203, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 0013957-62.2023.8.26.0002, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/12/2023; TJSP, Apelação Cível nº 0006642-10.2019.8.26.0006, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2024; TJMG, Apelação Cível nº 50079263220218130079, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 02/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em Não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812835-31.2022.8.14.0040

APELANTE:
EUDES FONSECA MOREIRA e OUTROS

APELADO: MARIA LEIR DE MATOS MOREIRA e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EUDES FONSECA MOREIRA e OUTROS em face da decisão de id. 24537727 que
julgou extinto o feito por falta de interesse processual, indeferiu a gratuidade de justiça aos autores e condenou-os ao pagamento das custas processuais.

Transcrevo o despacho exarado:

“Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Remoção de Inventariante proposto por FÁBIO ROGERIO DA FONSECA MOREIRA, JOSÉ HENRIQUE FONSECA MOREIRA, EUCLIDES BARBOSA MOREIRA NETO, MARGARETE FONSECA MOREIRA, ESTEVAN BARBOSA MOREIRA SOBRINHO e AUGUSTO CESAR DA FONSECA MOREIRA e EUDES FONSECA MOREIRA, objetivando a nomeação do requerente FABIO ROGERIO DA FONSECA MOREIRA para o cargo, a fim de que possa dar andamento e correta administração dos bens do espólio alusivo ao inventário judicial n.º 080155211.2022.814.0040.

Proferida decisão pela juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência das partes, restando, ainda, instados a se manifestarem pelo acordo firmado nos autos do inventário (id. 86073476).

Já na petição de num. 86603216, os requerentes afirmaram que não possuem interesse no prosseguimento do feito, requerendo tão somente a extinção do presente incidente, mediante isenção das custas processuais.

Vieram conclusos.

Diante do teor da manifestação de num. 86603216, nota–se indiscutivelmente a falta de interesse processual.

Ante o exposto, considerando a inconteste falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, diante da ausência de documentação suficiente para demonstração da situação de hipossuficiência alegada nos autos, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais.”

APELAÇÃO CÍVEL interposta ao id. 24537728.

Alegam os apelantes que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo recursal, motivo pelo qual pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita. Sustentam que foram anexados aos autos diversos documentos para comprovar a hipossuficiência financeira, mas o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sem fundamentação lógica e precisa.

Em suas palavras, "os recorrentes tentaram comprovar à Juíza a quo suas hipossuficiências, porém as tentativas foram em vão, pois somente houve o indeferimento dos benefícios sem nem ao menos uma fundamentação lógica e precisa, contrariando assim a nova sistemática do NCPC".

Para reforçar sua alegação, argumentam que o artigo 98 do CPC garante o direito à justiça gratuita para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Cita ainda jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é possível a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa".

Sustenta ainda que o indeferimento do benefício contraria a jurisprudência pacífica dos tribunais, pois a simples declaração de hipossuficiência econômica deveria ser suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Por fim, requerem que
(i)
s
eja deferido o benefício da justiça gratuita, isentando os recorrentes do pagamento do preparo recursal;
(ii)
Seja reformada a decisão de primeiro grau e concedida a justiça gratuita e
(iii)
Caso o pleito anterior seja rejeitado, seja cancelada a distribuição do feito, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 290 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso NÃO MERECE ser conhecido. Vejamos:

Contra decisões proferidas nos autos de incidente de remoção de inventariante deve ser interposto recurso de agravo de instrumento e não de apelação, como o presente.

O Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que contra decisões interlocutórias, proferidas em sede de inventário, é cabível o recurso de agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015.

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o parágrafo único do art. 1.015, do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

O Código de Processo Civil de 2015, expressamente, passou a estabelecer que de todas as decisões proferidas, em sede de inventário, serão atacáveis por meio de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único do CPC). Trata-se, portanto, de erro grosseiro a interposição de qualquer outro recurso.

Confira-se:

Apelação. Ação incidental de remoção de inventariante . Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito. Inconformismo dos autores. Inadmissibilidade. Interposição de recurso de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Decisão prolatada em sede de incidente de remoção de inventário que é impugnável por agravo de instrumento, e não apelação, sendo inaplicável a fungibilidade, uma vez que a troca de um recurso por outro é considerado erro grosseiro . Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação Cível 0013957-62.2023.8.26.0002; Relator (a): Emerson Sumariva Júnior; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado ; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 20/12/2023; Data de Registro: 20/12/2023)

Apelação cível – Incidente de remoção de inventariante julgado improcedente – Irresignação - Inadequação da via eleita – Da decisão que julga procedente o incidente de remoção de inventariante caberá agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, §único, do CPC – Fungibilidade não admitida – Erro grosseiro - Recurso não conhecido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0006642-10 .2019.8.26.0006 São Paulo, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 29/01/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO: INADEQUAÇÃO RECURSAL . INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INCIDENTE PROCESSUAL . HONORÁRIOS INDEVIDOS. DECOTE DE OFÍCIO. NECESSIDADE. - O incidente de remoção de inventariante tem natureza de decisão interlocutória (art . 203, § 2º, do CPC) e não de sentença (art. 203, § 1º do CPC/15), devendo ser atacado por Agravo de Instrumento e não apelação - Não se mostra aplicável o princípio da fungibilidade recursal tendo em vista a previsão expressa no Código de Processo Civil de que todas as decisões proferidas, em sede de inventário, deverão ser atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único do CPC)- A interposição de apelação trata-se, portanto, de erro grosseiro - A decisão interlocutória por meio da qual se delibera sobre pedido de remoção de inventariante soluciona mero incidente processual, não comportando condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme exegese do art. 85, caput e § 1º, do CPC/2015 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50079263220218130079 1.0000.24.228959-3/001, Relator.: Des .(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2024)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025